Tribunal: TJBA
Processo: 0001919-84.2007.8.05.0124
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
'

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0001919-84.2007.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS SANTOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
DOMINIQUE VIANA SILVA, VIVALDO DO AMARAL ADAES, ANTENOR AGUIAR CARVALHO ALMEIDA MATOS, MATEUS CARDOSO COUTINHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP.
INSURGÊNCIA CONTRA A PRONÚNCIA.
PRELIMINAR
DE INTEMPESTIVIDADE
AVENTADA PELA PROCURA
DORIA DE JUSTIÇA.
RECURSO PROTOCOLADO VIA POSTAL. TEMPESTIVIDADE AFERIDA PELA DATA DA POSTAGEM NOS CORREIOS, DURANTE HORÁRIO DE EXPEDIENTE FORENSE. ART. 1.003, §4º, DO CPC/2015 E PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. CIÊNCIA DA DEFESA ACERCA DA DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO. INÉRCIA PROCESSUAL
DA DEFESA
,
INCLUSIVE APÓS REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
REJEIÇÃO. TESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
CIRCUNSTÂNCIAS
D
OS FATOS E PROVA TESTEMUNHAL
QUE
NÃO EVIDENCIAM ELEMENTOS SUFICIENTES E INCONTESTES QUE POSSAM ALICERÇAR A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
OU A IMPRONÚNCIA.
EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ART. 413 DO CPP. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI.

1. Os Recorrentes buscam, por meio do presente recurso, preliminarmente, a declaração de nulidade da decisão de pronúncia, requerendo a reabertura da instrução processual sob a alegação de cerceamento do direito de defesa. No mérito, pleiteiam a absolvição sumária por existência de provas cabais que demonstrem a impossibilidade de autoria delitiva pelos acusados, na forma do art. 415, II, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pela impronúncia, por não existirem indícios suficientes para garantir a autoria delitiva.

2. O apelo foi interposto pela via postal (ID’s 40296456 e 40296458). A decisão de pronúncia foi publicada no dia 2/6/2017 (sexta-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia 5/6/2017, na segunda-feira, primeiro dia útil subsequente (ID 60174655), nos termos do art. 4º, §4º, da Lei 11.419/06. Os recorrentes se encontravam em liberdade à época da decisão recorrida (ID 60174650), de modo que o termo inicial do prazo deve ser aferido a partir da intimação dos advogados, via Diário Oficial, conforme previsto no art. 392, II, do CPP.

3. Nesse contexto, constata-se que o recurso foi protocolado nos Correios – ECT Agência Pituba, cujo comprovante consta a data de 09/06/2017, termo final do prazo, bem como o horário da postagem por volta das 16:00h (ID 40296458). Embora o referido documento não esteja nítido em sua inteireza, é possível verificar a data e o horário de postagem. Nos termos da jurisprudência do STJ, bem como do art. 1.003, §4º, do CPC/2015, a tempestividade do recurso interposto por via postal é aferida pela data da postagem nos Correios, exigindo-se a comprovação contemporânea da postagem à interposição do recurso, bem como o protocolo deve ser efetuado dentro do horário do expediente forense regulado pela lei de organização judiciária local, o que se verifica na hipótese.

4. Portanto, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

5. A Defesa suscita nulidade da sentença de pronúncia, alegando cerceamento de defesa pela ausência de oitiva das testemunhas arroladas na defesa prévia, sob o argumento de que a carta precatória expedida não teria sido acompanhada de cópia da denúncia, atribuindo tal falha à atuação desidiosa do juízo processante. No entanto, não há nulidade a ser declarada.

6. Constata-se que foram remetidas duas cartas precatórias para inquirição das testemunhas arroladas na resposta à acusação. A primeira (ID 40295906), de nº 0138012-98.2008.805.0001 (2197016 - 2/2008), distribuída em 03/09/2008, à 2ª Vara do Júri de Salvador, realizadas audiências nos dias 09/09/2010 e 30/09/2010, de fato, foi remetida desacompanhada da denúncia, tendo sido devolvida sem o cumprimento da sua finalidade, conforme alegado nas razões recursais.

7. No entanto, na segunda precatória (ID 40295853), expedida em 30/10/2008, de nº 2321949-0/2008, distribuída em 10/11/2008, ao Juízo da 1ª Vara Privativa do Júri da Comarca de Salvador. Devidamente instruída, na assentada do dia

13/03/2009
, foram ouvidas duas testemunhas, porém, as demais não foram inquiridas porque não localizadas.

8. A ausência de oitiva de testemunha arrolada pela defesa, por si só, não configura cerceamento de defesa, mormente quando demonstrado que o juízo processante determinou, em diversas oportunidades, a expedição de cartas precatórias visando à sua inquirição (ID’s 40295840, 40295906), inclusive instruídas com cópia da denúncia, sendo duas das testemunhas regularmente ouvidas.

9. Os pedidos relativos à dispensa e substituição de testemunhas, bem como à oitiva e expedição de cartas precatórias para inquirição daquelas residentes na Comarca de Salvador, foram deferidos, tendo o juízo determinado a expedição dos respectivos instrumentos em diversas oportunidades (ID 40295829, 40295835, 40295838, 40295841 e 40295843).

10. Ao contrário da alegação defensiva, as cartas precatórias não foram juntadas após a pronúncia ora recorrida - proferida em 26/02/2017, ID 40296453 -, mas sim em 30/04/2009 (ID’s 40295851/40295853) e 01/12/2010 (ID 40295906). Em todas as assentadas designadas nos referidos instrumentos, a Defesa esteve presente, tendo ciência de que apenas duas testemunhas haviam sido localizadas, tanto que, na audiência realizada em 09/09/2010, comprometeu-se a apresentá-las na audiência subsequente, independentemente de intimação.

11. Ademais, embora tenha requerido, na audiência realizada em 13/03/2009 (ID 40295853 – fl. 18), nos autos da precatória nº 2321949-0/2008, que a testemunha E.C.S.D., policial militar, fosse requisitada ao seu superior hierárquico, não informou tal condição ao juízo processante, tampouco formulou pedido formal nesse sentido, o que poderia ter viabilizado sua inquirição.

12.
Posteriormente, após a reabertura da instrução processual em 11/09/2015 (ID 40296291), a Defesa ciente de que a referida testemunha não havia sido inquirida, não requereu renovação da diligência, não forneceu ao juízo processante novos endereços onde pudesse ser localizada ou indicou a possibilidade de requisição ao superior hierárquico, nem sequer manifestou desistência da oitiva, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa. A matéria somente foi arguida nas alegações finais e nas razões recursais, sem a devida demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa.

13. Tratando-se de hipótese de nulidade relativa (art. 563, CPP), cabe à Defesa o ônus de comprovar o efetivo prejuízo decorrente da não oitiva da testemunha. Nesse sentido, observa-se que, tanto nas alegações finais quanto nas razões do RESE, a defesa suscita a nulidade, mas não indica em que medida a ausência de oitiva da testemunha causou prejuízo efetivo à defesa dos réus, limitando-se a apontá-la.
Desse modo, não resta demonstrada a imprescindibilidade da oitiva da testemunha. Por fim, acaso entenda necessário, a Defesa poderá oferecer rol de testemunhas que deporão em plenário, conforme previsto no art. 422, do CPP.

14. Em sede de Pronúncia não é necessária prova plena para submissão do acusado ao Tribunal do Júri, bastando sérios indícios de autoria e certeza da existência do crime.

15. As teses defensivas de absolvição sumária (art. 415 do CPP) e de impronúncia (art. 414 do CPP) não encontram respaldo no conjunto probatório constante dos autos, uma vez que restam presentes, de forma suficiente, a materialidade do delito e os indícios de autoria, nos moldes exigidos para a decisão de pronúncia e submissão dos acusados ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

16. Ressalte-se que a prova documental apresentada pela defesa, bem como a prova oral, apresentam inconsistências e não se mostram plenamente incontroversas. As circunstâncias em que ocorreram os fatos e a prova testemunhal colhida na instrução não evidenciam elementos suficientes e incontestes que possam alicerçar a absolvição sumária ou a impronúncia. No presente momento processual, a existência de eventual dúvida, deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, em respeito à soberania do júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001919-84.2007.8.05.0124
, em que figuram como Recorrentes
ANTONIO CARLOS SANTOS SOUZA
e
FABIO DE MENEZES SOUZA e,
como Recorrido,
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM o
s Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.